Tribunal: STF
Processo: ARE 1126995
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte.



    III – E a alegada afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requerido no âmbito do processo judicial, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.